Tribunal: TJMT
Processo: 1032522-37.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032522-37.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GILBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 280.786.759-68 (RECORRIDO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1032522-37.2024.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
GILBERTO GOMES DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 a 30/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO SEM OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE LTCAT NOS AUTOS. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão, que homologou sentença elaborada por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao servidor, retroativo à data da suspensão, reconhecendo a nulidade da decisão administrativa que interrompeu o pagamento sem assegurar o contraditório e ampla defesa, e condenando ao pagamento de parcelas retroativas e danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e ampla defesa na suspensão do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente da suspensão do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao recurso não se justifica, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

A Administração Pública reconheceu a nulidade da suspensão do adicional de insalubridade ao admitir a ausência de contraditório e ampla defesa.

O reclamado, contrapondo a primeira manifestação, alegou em sede recursal que houve notificação prévia dos servidores e existência de LTCAT, sem, contudo, apresentar provas que sustentassem suas alegações, infringindo o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação da regular instauração do procedimento administrativo e da existência do laudo técnico justifica o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, até que se finalize o processo administrativo, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A suspensão do adicional de insalubridade, embora irregular quanto ao devido processo legal, não configura, por si só, ofensa à dignidade ou à esfera íntima do servidor a ponto de justificar a indenização por dano moral.

Os encargos moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, conforme determina a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão do adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo, observando-se o contraditório e a ampla defesa, é nula e impõe o restabelecimento do pagamento até a regularização administrativa.

A mera suspensão do pagamento de adicional de insalubridade, sem repercussão relevante na esfera íntima do servidor, não configura dano moral indenizável.

A partir de dezembro de 2021, a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 373, incisos I e II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes específicos no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 275996017), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, determinando ao demandado que restabeleça o pagamento do adicional de insalubridade em favor do reclamante, retroativo à data de sua suspensão, conforme percentual anteriormente estabelecido.

Declarou, ainda, a nulidade da decisão administrativa que suspendeu o adicional, por violar os princípios do contraditório, ampla defesa e coisa julgada.

Condenou, também, o recorrente ao pagamento das parcelas retroativas com correção monetária e juros moratórios desde a data da suspensão.

Por fim, condenou o ente estadual ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor do demandante, valor atualizado a partir da data de julgamento pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida até a data de 29/8/2024 e, após, aplicando-se a taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

Em suas razões recursais, o demandado requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo disposto no art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, alega que, com o advento da Instrução Normativa nº 6, de 15/8/2018, ficou estabelecido, em seu art. 4º, que “
o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
”.

Afirma que, em consequência, foram elaborados o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LIP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), nos quais foi constatado que o servidor não deveria mais receber o adicional de insalubridade, por não estar caracterizada a condição insalubre.

Aduz que o Secretário de Estado de Segurança Pública, por meio do processo administrativo nº SESP-PRO-2022/27263, determinou a suspensão do pagamento do referido adicional, a partir de 31/3/2024, após a devida notificação dos servidores atendidos.

Ressalta que a Lei Complementar nº 4/1990, em seu art. 87, § 2º e o art. 3º, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 502/2013, estabelecem que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições que deram causa a sua concessão.

Assevera que o referido adicional não se configura como direito adquirido, posto que apenas fará jus ao recebimento aquele trabalhador que desempenhar atividades consideradas insalubres.

Sustenta que a Administração Pública enviou ofício para todos os servidores públicos, informando-os que não receberiam mais o adicional de insalubridade, sendo o ato administrativo precedido de contraditório e ampla defesa, restando o fato devidamente comprovado nos autos.

Ressalta que os juros e a correção monetária deve ser aplicados conforme dispõe a Emenda Constitucional nº 113/2021 e não haver dano moral a ser pago ao demandante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 275996022), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamado não contestou a ação, apenas manifestou no ID 275996016, da seguinte forma:

“O ESTADO DE MATO GROSSO vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a extinção do feito na forma do art. 487, III, “a”,
ante o reconhecimento jurídico do pedido de nulidade, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, da suspensão de pagamento do adicional de insalubridade, nos termos dos autos PGE-PRO-2024/21175
.

Em tempo, esclarece que:

(a) Não se reconhece a insalubridade alegada,
mas tão somente a impossibilidade de desconto sem prévia oportunidade ao contraditório e à ampla defesa
;

(b) Não se admite o restabelecimento do adicional em quaisquer valores, bases de cálculo ou grau distinto do que já era anteriormente pago pelo requerido.

Por fim,
informa que foi expedido ofício à SESP (PGEPRO-2024/21180) recomendando-se o restabelecimento do adicional de insalubridade para os policiais penais, filiados ou não ao SINDSPEN-MT, bem como a instauração de procedimento administrativo que assegure ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

Termos em que, pede deferimento.

Cuiabá-MT, 20 de dezembro de 2024.

CAROLINE DE VARGAS TOMELERO. Procuradora do Estado”
(grifei).

Posteriormente, em suas razões recursais, de forma contrária, o reclamado alega que houve a notificação dos servidores, ocorrendo o contraditório e a ampla defesa e a suspensão foi determinada posteriormente à elaboração do LTCAT, onde se constatou que as atividades desempenhadas pelos Policiais Penais não eram insalubres.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao reclamado, o ônus de desconstituir a pretensão da parte reclamante, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

No caso em análise,
embora o recorrente alegue que notificou os interessados sobre a cessação do pagamento do adicional de insalubridade, bem como a elaboração do suposto LTCAT,
não há provas nos autos que comprovem tais alegações
.

Por fim, com relação ao dano moral pleiteado,
não se vislumbra a ocorrência
, uma vez que o adicional de insalubridade possui caráter indenizatório, se traduzindo em verdadeira gratificação vinculada às condições insalubres da função, podendo ser suspenso quando tais condições deixarem de existir.

O erro do reclamado ao suspender o adicional reside na ausência de exercício do contraditório e da ampla defesa, além da falta de juntada do LTCAT que, em tese, comprovaria a inexistência das condições insalubres.

Importante destacar que
o pedido principal na demanda consiste no restabelecimento do pagamento do adicional, desde a sua supressão, até a efetiva instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa
, configurando-se, nesse caso, mero dano material a ser corrigido com o pagamento retroativo do adicional, devidamente atualizado.

O dano moral, por sua natureza, corresponde a uma ofensa à esfera íntima da pessoa, impactando sua dignidade, honra ou integridade emocional,
o que não restou caracterizado nos presentes autos
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
julgar improcedente o pedido relativo ao dano moral
e determinar que os encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021 sejam calculados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025